Tribunal: TJPA
Processo: 0816467-54.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816467-54.2023.8.14.0000

PACIENTE: BRENDO JOSE DA COSTA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE JUIZADO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DA MULHER DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO HCCrim Nº 0816467-54.2023.8.14.0000

ORGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0818916-43.2023.8.14.0401

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PACIENTE: BRENDO JOSÉ DA COSTA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA DE JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DA MULHER DE BELÉM

CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 147, CAPUT C/C ART. 150, §1º DO CP

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. VIOLENCIA DOMÉSTICA.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. INOCORRÊNCIA. ELEMENTOS CONCRETOS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIENTES.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.
Prisão cautelar atende aos requisitos autorizadores ínsitos no artigo 312 do CPP.

2.
Aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP se revelam insuficientes.

3.
Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
CONHECIMENTO
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
DENEGAÇÃO
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO HCCrim Nº 0816467-54.2023.8.14.0000

ORGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0818916-43.2023.8.14.0401

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PACIENTE: BRENDO JOSÉ DA COSTA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA DE JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DA MULHER DA COMARCA DE BELÉM

CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 147, CAPUT C/C ART. 150, §1º DO CP

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de
BRENDO JOSÉ DA COSTA FERREIRA,
contra ato do Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar da Mulher da Comarca de Belém.

De acordo com a impetração, o paciente se encontra custodiado desde o dia 01/10/2023, pela suposta prática delituosa de ameaça (art. 147, do CP) e de violação de domicílio (art. 150, § 1º do CP).

Alega em síntese desproporcionalidade da prisão cautelar, visto que os crimes em questão possuem como pena máxima a detenção e, ainda que haja a condenação, não se admite que o início de eventual apenamento aplicado ocorra no regime fechado.

Assevera que o coacto apresenta condições pessoais favoráveis.

Por tais razões, pugna pela concessão de liminar, para revogar a medida segregacionista ou que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão e no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos à minha Relatoria, ocasião em que indeferi o pedido liminar e solicitei informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

O Juízo originário atendeu à solicitação na data de 30/10/2023 (ID nº 16807567 p. 1-10).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

Incialmente, é inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o “
periculum libertatis
” onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois de acordo com a decisão que manteve a medida preventiva, há elementos suficientes que caracterizam a real necessidade da referida cautelar, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...) Analisando o pedido, denoto que o investigado não apresentou fatos novos que pudessem alterar, de forma substancial, o estado da causa, haja vista a periculosidade evidenciada com a conduta perpetrada, bem como a gravidade em concreto do fato delituoso e a ousadia para a prática do delito.

Ressalto que presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, preenchidos encontram-se os requisitos objetivos para a manutenção da custódia cautelar – fumus comissi delicti.

Há muito já se consolidou o entendimento de que a presença dos requisitos que ensejariam a decretação da prisão preventiva, consubstanciados no perigo à garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal, tornam imperiosa a denegação do benefício. São os requisitos subjetivos da prisão cautelar – periculum libertates – que se presentes, levam, inevitavelmente, a denegação do pedido.

No caso em análise, sem sombra de dúvidas, resta evidenciado o requisito da garantia da ordem pública e para instrução processual, isto porque, em casos de violência doméstica e familiar contra mulher, havendo risco para a vida e integridade física das vítimas, a segregação cautelar é admitida para garantia da ordem pública, mesmo que o delito seja punido com detenção.

No presente caso, verifico que o acusado põe em risco a segurança da vítima, uma vez que já demonstrou pelo seu modus operandi sua periculosidade.

De outra sorte, o réu, em liberdade, poderá prejudicar a instrução processual junto às testemunhas, autorizando a manutenção da prisão por conveniência da instrução processual.

Destarte, considerando a inexistência de alteração da situação fático-probatória que lastreou a referida decisão a ensejar na revogação da prisão preventiva já decretada, conforme prevê o art. 316, do Código de Processo Penal, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA e ratifico a PRISÃO CAUTELAR de BRENDO JOSE DA COSTA FERREIRA (...)”

Da análise dos autos constata-se que a decretação da prisão se reveste de legalidade, haja vista a demonstração de modo idôneo do
periculum libertatis
do paciente, denunciado nas sanções do art. 147, caput c/c art. 150, §1º do Código Penal, uma vez que inconformado com o término do relacionamento, o paciente BRENDO JOSE DA COSTA FERREIRA invadiu o domicílio da genitora da vítima/ex-companheira, pulou o portão e quebrou a janela de vidro por onde entrou, objetivando encontrar a mesma.

Destaca-se ainda dos autos, que antes dos fatos em comento, a vítima havia sido ameaçada pelo paciente, tendo inclusive requerido medidas protetivas de urgência, as quais foram deferidas pela autoridade coatora nos autos do processo nº 0811139-07.2023.8.14.0401.

Assim, o argumento relacionado a ausência dos requisitos autorizadores da medida preventiva, sem razão, resta superado conforme a decisão do Juízo singular.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência deste E. Tribunal:

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTIGO 33 e ARTIGO 35 DA LEI Nº 11.340/06.
DA DESNECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDENTE. A ausência de fundamentação na decretação e manutenção da prisão preventiva dos pacientes, entendo não proceder, uma vez que a decisão de segregação cautelar prolatada está fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP
. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR POR MEDIDA DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE. Ante a existência dos requisitos preconizados nos arts. 312 e 313, do CPP, não se mostrando as medidas diversas, previstas no art. 319 do CPP, suficientes ao caso. Presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, já tendo o Superior Tribunal de Justiça, em orientação uníssona, determinado que, persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312, CPP), é despiciendo que o paciente possua condições pessoais favoráveis.

ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DOS PACIENTES FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. Supostas condições pessoais não impedem a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos para a medida constritiva, em observância ao enunciado da Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM
DENEGADA
.

(TJ-PA - HC: 08204300720228140000, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 31/01/2023, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 06/02/2023)

Diante disso, nota-se a real necessidade da medida preventiva aplicada ao coacto, tendo como fundamento a garantia de ordem pública e da integridade da vítima.

No que concerne a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP.

No mesmo sentido, já decidiu este Tribunal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE DEFERIDAS. ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. CONVALIDAÇÃO. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

(...)

Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada no descumprimento de medidas protetivas fixadas com base na Lei nº 11.340/06, não há que se falar em ilegalidade do decreto de prisão preventiva.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08 deste Tribunal.

IMPETRAÇÃO CONHECIDA E DENEGADA
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

(TJ-PA 08124362520228140000, Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/10/2022, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 27/10/2022)

Ante ao exposto, conheço do presente
mandamus
e no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 25/11/2023